Tribunal: TJMT
Processo: 1010075-04.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010075-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELANTE), SUELI JUVELINA GRACIANO - CPF: 813.565.601-72 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de repactuação de dívidas por superendividamento. homologação de plano compulsório. renda remanescente superior ao mínimo existencial. exclusão de empréstimos consignados da aferição. descaracterização do superendividamento. recursos providos.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que reconheceu situação de superendividamento e homologou plano judicial compulsório para consolidação das dívidas de consumidora, com limitação das parcelas mensais, exclusão de juros, correção monetária pelo INPC, e suspensão dos descontos por 180 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para o enquadramento da parte autora na condição de superendividada nos moldes do art. 54-A, §1o, do CDC, considerando a renda remanescente superior ao mínimo existencial e a exclusão de empréstimos consignados da aferição; (
ii
) definir se é válida a limitação de descontos oriundos de débito em conta corrente regularmente autorizado, à luz da tese firmada no Tema 1085 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 condiciona o reconhecimento do superendividamento à comprovação de que o pagamento das dívidas comprometerá o mínimo existencial, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 em R$ 600,00.

4. A renda remanescente da autora, após exclusão dos consignados, ultrapassa o valor do mínimo existencial, afastando a caracterização da “impossibilidade manifesta” prevista na legislação consumerista.

5. O art. 4o,
p.u
., I, “h”, do Decreto no 11.150/2022 exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da aferição da insuficiência de renda.

6. Os descontos decorrentes de pactuação de débito em conta são válidos, desde que autorizados, conforme decidido pelo STJ no Tema 1085, não se aplicando, por analogia, as limitações da Lei no 10.820/2003.

7. A ausência de prova documental contemporânea da incapacidade financeira da autora e da insuficiência para garantir o mínimo existencial impede a aplicação do microssistema de repactuação compulsória previsto no CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do superendividamento depende da comprovação objetiva de que a renda remanescente do consumidor, descontadas as dívidas legalmente computáveis, é inferior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022. 2. Empréstimos consignados não integram o cálculo de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto no 11.150/2022. 3. Os descontos de parcelas de empréstimos pactuados em conta corrente são válidos enquanto houver autorização do consumidor, nos termos do Tema 1085/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A; CPC, art. 98, §3o; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o,
p.u
., I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085; TJMT, Ap.
Cív
. 1011734-31.2023.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.08.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1011955-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.08.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1006105-35.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” (Proc. no 1010075-04.2025.8.11.0041), ajuizada por SUELI JUVELINA GRACIANO, julgou procedente o pedido para instaurar o processo por superendividamento e homologar plano judicial compulsório, determinando a consolidação das dívidas, limitando as parcelas mensais ao total de R$ 2.986,61, com correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros, pelo prazo de 5 anos, com primeira parcela devida após 180 dias da homologação, além de determinar a suspensão/adequação dos descontos atuais até o início da cobrança da primeira parcela. (cf. Id. no 337385490).

O apelante BANCO DO BRASIL S/A afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando, em síntese, a legalidade da utilização de conta corrente para descontos de empréstimos livremente contratados, com autorização expressa, bem como a impossibilidade de limitação por analogia ao regramento de consignação em folha, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no Tema 1085, além de alegar a inexistência de pressupostos objetivos para o reconhecimento do superendividamento. (cf. Id. no 337385502).

A apelante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva para responder por alegações relacionadas à gestão de margem e inclusão em folha, e, no mérito, enfatiza a ausência de preenchimento dos requisitos da Lei no 14.181/2021, destacando a necessidade de comprovação objetiva de comprometimento do mínimo existencial e a exclusão normativa dos empréstimos consignados da aferição, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, pugnando pela improcedência do pedido de repactuação compulsória. (cf. Id. no 337385510).

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 337385514).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a condição financeira da autora
enquadra-se
na hipótese de superendividamento prevista na Lei n.o 14.181/2021, a qual promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito e estabelecer mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento.

No mérito, contudo, ambos os recursos merecem provimento.

A Lei n.o 14.181/2021 inseriu o art. 54-A, § 1o, do CDC, definindo superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A regulamentação veio com o Decreto n.o 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n.o 11.567/2023, que, em seu art. 3o, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, estabelecendo ainda, no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, exclusão expressa, da aferição, das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

A sentença homologou plano compulsório com limitação global de parcelas mensais (R$ 2.986,61), correção pelo INPC e afastamento integral de juros, além de impor suspensão/adequação de descontos por 180 dias, sob a premissa de insuficiência de renda e preservação do mínimo existencial. (cf. Id. no 337385490).

No caso concreto, conforme declarado pela apelada na petição inicial, sua renda bruta mensal, somadas as duas fontes remuneratórias, perfaz o montante de R$ 11.653,88, o que, após a incidência dos descontos obrigatórios, resulta em renda líquida de R$ 8.533,19. Desse total, R$ 4.823,12 encontram-se comprometidos com empréstimos consignados e R$ 1.461,30 com dívidas não consignadas, remanescendo, ainda, a quantia de R$ 2.248,77 como valor disponível.

Todavia, com a devida vênia, não é possível considerar, para fins de aferição do mínimo existencial, as parcelas oriundas de empréstimos consignados, por expressa vedação normativa (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto n.o 11.150/2022), razão pela qual eventual cálculo que os inclua para concluir por insuficiência de renda não se coaduna com o regime jurídico atualmente aplicável à matéria.

A propósito, de minha relatoria:

“EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA MENSAL DE R$ 4.951,14. DESCONTOS CONSIGNADOS DE R$ 2.633,40. REMANESCENTE DE R$ 2.317,74. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Chaves Pereira contra a sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedente o pedido de revisão das condições de pagamento das dívidas contraídas junto às instituições financeiras recorridas.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021, e consequente preservação do mínimo existencial.

III – Razões de decidir

O apelante aufere renda líquida mensal de R$ 4.951,14, conforme holerite anexado aos autos (Id 137676291). Os descontos mensais referentes a empréstimos consignados totalizam R$ 2.633,40 (Id 137676292), o que representa 53,18% da renda líquida.

Contudo, os empréstimos consignados são expressamente excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022. Deduzidos tais valores, remanescem R$ 2.317,74.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1011734-31.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

Assim, ausente demonstração objetiva de que, deduzidas apenas as dívidas computáveis na forma do Decreto no 11.150/2022, a renda disponível da autora fique abaixo de R$ 600,00, não se configura a “impossibilidade manifesta” prevista no art. 54-A, §1o, do CDC, requisito indispensável à incidência do microssistema de repactuação compulsória.

Ademais, quanto aos empréstimos com débito em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085, firmou a seguinte tese: "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

No caso dos autos, as razões recursais indicam a existência de pactuação de débito em conta corrente como forma de pagamento e garantia do crédito, prática que, quando autorizada, não se confunde com penhora de salários e não comporta limitação analógica própria do regime de consignação em folha, devendo ser observada a orientação vinculante do Tema 1085, sem prejuízo do controle de abusividades específicas, quando efetivamente demonstradas, o que não se verifica no quadro delineado pela sentença. (cf. Ids. no 337385502 e 337385510).

Importante ressaltar que a Lei no 14.181/2021 não tem o condão de afastar a força obrigatória dos contratos validamente celebrados, mas sim de proporcionar mecanismos para a repactuação de dívidas em situações excepcionais, quando efetivamente caracterizado o superendividamento nos termos legais e regulamentares, com prova atual e idônea do comprometimento do mínimo existencial.

Nesse sentido, esta
eg
. Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu:

“Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Superendividamento. Mínimo Existencial. Decreto n. 11.150/2022. Falta de Comprovação de Despesas Essenciais. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, diante da não comprovação da condição legal de superendividamento, em especial do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. O Recorrente alega cerceamento de defesa, inconstitucionalidade do decreto e omissão quanto à análise casuística de sua situação socioeconômica.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) estabelecer se a análise do superendividamento deve considerar fatores subjetivos e contextuais, ainda que não comprovados documentalmente.

III. Razões de Decidir

A caracterização do superendividamento exige, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto n. 11.150/2022, é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.

A norma regulamentar vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias próprias, vincula a atuação judicial, não podendo ser afastada com base em juízo genérico de inconstitucionalidade.

A análise casuística do mínimo existencial demanda prova documental idônea e atualizada das despesas incompressíveis do devedor, o que não foi apresentado pelo Recorrente.

A jurisprudência do STJ e do TJMT exige que, para instauração do processo de repactuação judicial de dívidas, o consumidor comprove boa-fé, apresente plano de pagamento viável e demonstre de forma documental sua situação de vulnerabilidade financeira, requisitos não satisfeitos no caso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A definição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 vincula a atuação do Poder Judiciário, enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente. 2. A alegação de superendividamento deve vir acompanhada de prova documental robusta da insuficiência de renda para garantir a subsistência digna. 3. A falta de demonstração objetiva dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A; CPC,
arts
. 85, §8o, e 98, §3o; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o.”

(TJMT - N.U 1011955-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas fundado na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento, em razão do comprometimento de 66% da renda líquida do consumidor com dívidas contraídas junto a instituições financeiras.

II. Questão em discussão:

A controvérsia envolve (i) a possibilidade de aplicação do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, com base na alegação de superendividamento; e (
ii
) a verificação de comprometimento do mínimo existencial segundo os parâmetros do Decreto no 11.150/2022.

III. Razões de decidir:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A caracterização do superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e da regulamentação infralegal.

O valor de R$ 1.952,44 remanescente da renda do apelante, mesmo diante de descontos elevados, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 definido no Decreto no 11.150/2022, não configurando superendividamento nos moldes legais.

Dívidas oriundas de crédito consignado e antecipação de valores, como 13o salário, são expressamente excluídas da análise do mínimo existencial (art. 4o do Decreto no 11.150/2022).

A ausência de detalhamento das despesas básicas e a inexistência de vícios nos contratos firmados reforçam a regularidade das obrigações assumidas.

O Decreto no 11.150/2022 encontra-se vigente e não foi declarado inconstitucional, sendo obrigatório seu cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. A renda remanescente superior a R$ 600,00 e a natureza das dívidas consignadas afastam a caracterização do superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, 6o, 54-A, §1o; CPC, art. 85, §11; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Ap.
Cív
. 0713224-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 07.12.2023; TJRO, Ap.
Cív
. 70656922920238220001, Rel. Juiz
Edenir
Sebastião A. da Rosa, j. 11.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa Maria Helena Póvoas, j. 07.08.2024.”

(TJMT - N.U 1006105-35.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando o plano judicial compulsório homologado.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026